Tribunal: TJES
Processo: 5014077-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014077-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE POLITO AREIA LODI

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de evidência para a concessão de auxílio-doença acidentário, por entender ausentes os pressupostos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para a obtenção do auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica administrativa do INSS, que possui presunção de legitimidade, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa da agravante, e os laudos médicos particulares apresentados não possuem o mesmo peso probatório de uma perícia oficial.

Não há comprovação suficiente do nexo causal entre as novas patologias alegadas e o acidente de trabalho anterior, sendo necessária a realização de perícia médica oficial para tal aferição.

A ausência de prova mínima do nexo causal impede a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 59, § 1º, da Lei 8.213/1991, que exigem a comprovação de que a incapacidade temporária decorre de acidente ou doença relacionada ao trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para concessão de auxílio-doença acidentário exige prova mínima do nexo causal entre a incapacidade laborativa e o acidente de trabalho, além de ser necessária a realização de perícia médica oficial para constatação da origem acidentária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 8.213/1991, art. 59, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5004352-14.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SOLANGE POLITO AREIA LODI
contra a decisão
de
ID 32964047 dos autos de origem,
da lavra do MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus, Dr. Lucas Modenesi Vicente,
que,
na
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO promovida contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(
INSS
)
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência
nos seguintes termos:

“
Em sede de cognição sumária, tenho que não se fazem presentes os pressupostos da tutela de urgência liminar, notadamente se observado que há fundada dúvida, da extensão das lesões da autora a revelar incapacidade provisória e total, considerando inexistir prova segura ulterior em sentido contrário à interrupção do pagamento. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela/tutela de evidência. DEFIRO o requerimento de A.J.G. Intime-se a parte autora pelo sistema do Pje. CITE-SE o INSS para resposta no prazo legal, pelo sistema do Pje, com o cadastramento da Procuradoria Federal. [...]”

Em suas razões
recursais de
ID nº 6724511
,
SOLANGE POLITO AREIA LODI

pede a reforma
da decisão,
em sede de antecipação da tutela recursal,
a fim seja concedido, de forma antecipada, o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário
.

P
ara tanto, alega que: (i)
sofre com problemas físicos e psiquiátricos devidamente, comprovados através de laudos médicos, decorrentes de acidente de trabalho; (ii)
não é possível sua reabilitação; (iii) “no caso sub examine não há qualquer óbice legal para o recebimento cumulado de auxílio-acidente e auxílio-doença acidentário, tendo por consideração que se tratam de benefícios resultantes de diferentes fatos geradores”;
(iv) “o auxílio-acidente objeto dos autos do processo n. 0000551- 39.2020.8.08.0047 em fase de cumprimento de sentença (processo em apartado n. 5004675-72.2023.8.08.0047) apresenta como base sequelas físicas permanentes específicas resultantes de acidente de trabalho”; (v) “por outro lado, o auxílio-doença tratado nos presentes autos relaciona-se com a incapacidade laboral derivada de diversos motivos, relacionadas com o trabalho. Citam-se, por exemplo, incapacidades por problemas físicos, reumatológicos e psiquiátricos”;
(vi) “considerando o não recebimento dos seus vencimentos normais, certamente o auxílio-acidente (que sequer foi implementado) não será o bastante para suprir todas as necessidades da agravante – alto custo com tratamento de suas doenças, incluindo fisioterapia, exames, uso contínuo de medicamentos de alto custo, honorários com advogado, bem como o sustento de 02 (dois) filhos menores, dentre outras despesas.”

A
e. Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA determinou a intimação da agravante
para
,
no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a tempestividade de seu recurso (CPC art. 10),
conforme ID n.
6772767.

N
a petição de ID n. 6779170, a agravante
defende a tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão de ID n. 7359799,
após redistribuição do feito (ID n. 6801064),

o recurso foi conhecido, considerando-se tempestivo
. Todavia, foi

in
deferid
o
o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no ID n. 9029397, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Cinge-se a devolução recursal à pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, a fim seja concedido à agravante o benefício de auxílio-doença acidentário até a prolação de sentença.

V
islumbra-se dos autos
originários
que o

Juiz

competente
, embora de forma sucinta, fundamentou
concretamente su
a decisão, concluindo

pela
inexistência dos
pressupostos para
conceder
a
tutela
provisória de urgência
prevista no art. 300 do CPC.

Não obstante

a

agravante
apont
ar

que foi diagnosticada com
transtornos psiquiátricos
de
humor deprimido, anedonia, astenia, quadro de fibromialgia, síndrome de
S
jogren e artrite psoriásica
,
não se vislumbra prova
suficiente para se especificar
qual seria a

origem acidentária
do seu pleito de auxílio-doença acidentário.

A agravante apenas alega
que tal
origem
não remonta o acidente de trabalho já reconhecido por esta Terceira Câmara Cível no processo nº 0000551-39.2020.8.08.0047
, que se encontra em cumprimento de sentença.

No atual momento processual, a perícia médica administrativa realizada pelo INSS, que goza de presunção de legitimidade, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa da parte agravante. Embora a parte agravante tenha apresentado laudos médicos particulares atestando sua incapacidade, tais documentos não possuem o mesmo peso probatório de uma perícia oficial, realizada por perito imparcial e designado judicialmente.

Além disso, a parte agravante não conseguiu demonstrar o nexo causal entre as novas patologias alegadas e o acidente de trabalho anterior.
A ausência de prova mínima do nexo causal impede a concessão do benefício pleiteado em sede de tutela de urgência
,
à luz do previsto no
caput
, do artigo 300, do Código de Processo Civil,
uma vez que o auxílio-doença acidentário exige a comprovação de que a incapacidade temporária é decorrente de acidente ou doença relacionada ao trabalho,
na forma do § 1º, do artigo 59, da Lei 8.213/1991,
o que não restou demonstrado na inicial.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1.
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário são: a) a qualidade de segurado; e b) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias. 2. Inexistência de documentos mais atualizados que infirmem as conclusões da perícia médica da autarquia do INSS que indeferiu a concessão do benefício requerido, gozando tais atos de legitimidade e veracidade relativa inerente aos atos administrativos.
[...] 3.
A tutela de urgência, nos termos do art. 300 , CPC , tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser indeferido o pedido.
4. Recurso provido. (TJES - AI 5004352-14.2023.8.08.0000. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 15/09/2023).

Assim,

depreende
-se dos autos a imprescindível necessidade de realização de perícia médica
oficial
para se constatar a origem acidentária deste novo pedido ao INSS. As
alegaç
ões

exposta
s

neste recurso
trata
m
de quest
ão
complexa

que necessita
m
de
comprovação mais aprofundada,
a partir
da produção probatória pericial atualizada
,
que poderá ser contraposta à
presunção de legitimidade e veracidade
da
avaliação administrativa
realizada por perito do INSS
.

Pelo exposto,
conheço, mas
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.